Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA BÁSICA DE ICMS INCIDENTE SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. VARIAÇÃO DA ALÍQUOTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 745). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA A PARTIR DO ANO DE 2024. APLICAÇÃO RETROATIVA APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 5 DE FEVEREIRO DE 2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há violação ao art. 927, III, do CPC, pois o acórdão recorrido, que se ateve objetivamente ao comando emanado da Suprema Corte de Justiça na tese firmada em repercussão geral no Tema 745, em respeito à modulação dada pelo STF sobre a declaração de inconstitucionalidade da aplicação de alíquotas progressivas de ICMS sobre o consumo de energia elétrica.
2.1. O acórdão recorrido destaca que, a despeito da inconstitucionalidade constatada, a apreensão deduzida pelas embargantes é improcedente, pois houve modulação da declaração de inconstitucionalidade, a fim de que produza efeitos apenas a partir do ano de 2024, assegurando-se o direito de revisão da alíquota de ICMS sobre energia elétrica em período anterior apenas para aqueles que ajuizaram ação pertinente até 5 de fevereiro de 2021, o que não é o caso dos autos.
3. Não há omissão ou contradição a ser sanada em face do pedido de julgamento de parcial procedência deduzido nos embargos de declaração, pois inexiste violação de direito passível de ser tutelada na presente ação de inexistência de relação jurídico-tributária, já que é lícita a alíquota de ICMS atualmente aplicada pelo Distrito Federal.
3.1. Mostra-se inviável a declaração de não incidência tributária para marco futuro, sem que se conheça sequer a legislação tributária que estará vigente, sendo certo que a modulação dos efeitos da retroatividade da declaração de inconstitucionalidade pelo STF no Recurso Extraordinário no 714.139 se deu justamente para viabilizar adequação das legislações tributárias e orçamentárias dos Estados e do Distrito Federal.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração desprovidos.